Tribunal: TJDFT
Processo: 0752215-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. GRUPO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática do Relator que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal formulado.

2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto no artigo 30, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Apresentadas contrarrazões no ID 55663507.

3. Conforme disposto na decisão proferida no ID 54480535, as razões ofertadas pela agravante não foram suficientes a demonstrarem a probabilidade do provimento da medida pleiteada em sede de agravo de instrumento, haja vista o Relator, em juízo de cognição sumária e superficial, ter entendido que o alegado perigo de dano e risco ao resultado útil do processo não restaram satisfatoriamente demonstrados, o que justifica aguardar o desfecho dos autos.

4. Tratando-se de relação de consumo, a decisão proferida pelo Juízo de origem, objeto do presentes agravo de instrumento, reconheceu a existência de indícios de formação de Grupo Econômico entre as empresas e aplicou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28 do CDC, a qual é mais benéfica para o consumidor e não exige prova da fraude ou do abuso do direito, bastando para tanto a demonstração, pelo consumidor, do estado de insolvência do fornecedor, deferindo a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

5. Considerando então a natureza consumerista da relação entre as partes, mostrou-se correta a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no art. 28 do CDC, em detrimento aos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, flexibilizando as regras da desconsideração da personalidade jurídica, a fim de facilitar ao consumidor, hipossuficiente, a persecução de seus créditos.

6. De acordo com a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, desnecessária a comprovação, pelo consumidor, do abuso da personalidade jurídica, de fraude ou de qualquer fato jurídico que lhe dificulte o recebimento de seu crédito, sendo suficiente a demonstração de que a personalidade jurídica é instrumento prejudicial aos seus interesses.

7. Assim, não sendo localizados bens da empresa passíveis de satisfação do débito exequendo, além da personalidade jurídica mostrar-se como obstáculo ao recebimento do crédito pela parte agravada, correta a aplicação pelo Juízo de 1o Grau da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica.

8. Dessa forma, não merece reparos a decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela recursal, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, até que sobrevenha decisão definitiva no agravo de instrumento.

9. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

10. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.